Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726352-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão interlocutória ID 128747728 que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela AGÊNCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS em face de 7 PONTOS AGÊNCIA DIGITAL LTDA – ME (processo no 0706259-80.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo ora agravante em razão do esgotamento do feito. O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Inclua-se o DISTRITO FEDERAL no polo passivo do presente recurso. Após, intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora